Tribunal: TJES
Processo: 5000159-57.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-57.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVER ASSISTENCIA FINANCEIRA e outros
RECORRIDO: SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000159-57.2022.8.08.0010.

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA RECEBEU O VALOR DOS CONTRATOS E PAGOU BOLETO COM OS VALORES TENDO COMO BENEFICÁRIO O SEGUNDO REQUERIDO (SILVER). AUTORA QUE TROUXE AOS AUTOS CONTRATO COM A EMPRESA SILVER DE CESSÃO DOS CRÉDITOS DO EMPRÉSTIMO COM O BANCO RECORRENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO LEGÍTIMMO. GOLPE SOFRIDO PELA AUTORA TEM COMO ÚNICO RESPONSÁVEL A EMPRESA SILVER. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material com pedido de tutela de urgência

ajuizada por SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA em face do SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA e do
BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a requerente que verificou seu extrato bancário e percebeu que no dia 05 de novembro de 2021, havia sido depositado em sua conta a quantia de R$11.294,12 referente a um empréstimo realizado pelo Banco Pan assumido pela Cessionária Silver Assistência Financeira, por meio de TED nº8268646.

Ademais, informa que no dia 21 de dezembro de 2021, observou outro depósito em sua conta no valor de R$3.015.97 também realizado pelo Banco Pan assumido pela Cessionária Silver Assistência Financeira, por meio de TED nº3581109.

No entanto, alega que não os contratou, gerando constrangimento pois teve seus dados e documentos pessoais usados em um contrato feito e supostamente assinado por meio online, sem sua permissão.

Diante de solucionar o problema, a autora entrou em contato com a cessionária para fazer a devolução do dinheiro depositado em sua conta sem solicitação, a cessionária encaminhou três boletos para que fosse realizado o estorno, o que foi feito. Ocorre que mesmo após a quitação do valor, a cessionária mantém descontando as mensalidades do empréstimo diretamente do INSS.

Atualmente, a cessionária está ressarcindo a autora os débitos descontados em seu INSS, por meio de transferência bancária PIX, no valor de R$597,95 mensais, referente a 12 parcelas, até o momento presente foram descontadas 06 parcelas, diretamente para conta bancária da autora.

Diante do exposto, a autora requereu o cancelamento do desconto do empréstimo diretamente no INSS, a restituição ao dobro do valor das 06 parcelas ainda restantes, e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional:

1. Com relação ao BANCO PAN:

DECLARO
a inexistência da relação jurídica e débito referente aos contratos nº 352351942-3, 351445419-2.

CONDENO
que o demandado
BANCO PAN S. restitua
a demandante
SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA
, em dobro, o valor correspondente a todos os descontos indevidos efetuados em benefício da ré sobre os proventos previdenciários da autora, em relação às parcelas dos contratos de empréstimos nº 352351942-3 e 351445419-2, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação.

CONDENO, ainda,
o demandado
BANCO PAN
a pagar ao demandante
SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

Acolho o pleito de compensação dos valores creditados em conta da autora, valor que deve ser atualizado desde a data da disponibilização do crédito em conta da autora e com juros a partir da intimação para resposta do pedido contraposto.

2. Com relação a SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA:

DECLARO
a inexistência da relação jurídica referente ao contratos de ID n. 15967093.

CONDENO
que o demandado
SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
restitua a demandante
SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA
, os valores pagos pela autora R$ 11.294,12 (onze mil duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos) e R$ 1.180,73 (hum mil, cento e oitenta e setenta e três reais), com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais desde a citação, abatidas as parcelas que já foram adiantadas por esta ré e creditados em conta da autora.

CONDENO, ainda,
a demandada
SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
a pagar ao demandante
SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que se trata de procedimento do Juizado Especial Cível.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8525818, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Ademais, sustenta sobre a impossibilidade de declarar nulo os contratos, visto que houve a regular contratação, assim como aduz o afastamento da restituição em dobro, em virtude do Banco ter prestado serviços conforme acordado.

Por fim, a parte requerida requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida teve o intuito de contratar os empréstimos, tanto é, que fez uso do dinheiro creditado em sua conta, efetuando o pagamento dos valores para empresa SILVER conforme ID nº8525763. Nota-se ainda que as transferências ocorreram em razão do contrato de cessão de crédito junto à Silver, o que comprova que a autora tinha plena ciência da contratação do empréstimo consignado.

Ademais, inconteste que a autora tenha sido vítima de um golpe, onde após receber o valor do empréstimo transferiu para a empresa SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA,
não demonstrou a autora participação do recorrente no golpe aplicado
, dado que não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha sido informada/contatada por meio de CANAIS OFICIAIS do recorrente sobre a licitude da transação.

Em vista disso, ante a ausência de mínima comprovação que a recorrente contribuiu para o golpe sofrido pela autora, entendo que a sentença deve ser reformada em face deste, ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta da recorrida.

Por outro lado, vislumbro falha na prestação de serviço do recorrido SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA uma vez que esse foi o beneficiário dos boletos que a autora pagou com o valor dos empréstimos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em face

do
BANCO PAN S.A.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)